Tribunal: TJSP
Processo: 1500299-44.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Prova suficiente de autoria. Apelantes visualizados em ponto de venda de drogas. Testemunhas que iriam adquirir drogas, dizendo como foi feito contato com eles, recebendo "sinalização" para dar volta no quarteirão. Integrantes da Guarda Municipal que efetuaram a abordagem, descrevendo como observaram o procedimento deles, além do encontro da droga. Apelante JORGE

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Prova suficiente de autoria. Apelantes visualizados em ponto de venda de drogas. Testemunhas que iriam adquirir drogas, dizendo como foi feito contato com eles, recebendo "sinalização" para dar volta no quarteirão. Integrantes da Guarda Municipal que efetuaram a abordagem, descrevendo como observaram o procedimento deles, além do encontro da droga. Apelante JORGE que dizendo da origem lícita do dinheiro apreendido, não demonstrou aquele trabalho.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos. Descabe desclassificação para uso próprio, quer por não demonstrado serem usuários, quer pela condição, visualização, de que efetuavam o tráfico. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.